Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA. EXCLUSÃO DA TABELA DE GASTOS DO ALIMENTANDO. VALOR DOS ALIMENTOS REDUZIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTE STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. No caso, não há erro material a ser sanado quanto à modificação do que foi decidido no Acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo requerido, pois a redução da fixação dos alimentos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do apelante, abatidos apenas os descontos compulsórios, deu-se com base nos fundamentos exigidos pelo Código Civil e de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a fixação de alimentos em patamar inferior ao inicialmente pleiteado pelo alimentando, não implica em reconhecimento de sucumbência recíproca, pois este valor indicado em petição inicial é meramente estimativo, razão que deve o requerido arcar com as verbas sucumbenciais integrais. Precedentes colacionados.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, acórdão mantido.